Tribunal: TJSP
Processo: 1008221-92.2019.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Embargos de declaração – Cabimento condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 – Omissão do julgado quanto ao arbitramento de honorários recursais – Fixação da respectiva verba, nos termos do art. 85, §11 do CPC/2015 - Embargos acolhidos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000164840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1008221-92.2019.8.26.0032/50000, da Comarca de
Araçatuba, em que é embargante SARA BRITO DA SILVA, é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA NERY, OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M.
RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1008221-92.2019.8.26.0032/50000
2
Embargos
de
declaração
n°
1008221-
92.2019.8.26.0032/50000
Embargante: Sara Brito da Silva
Embargada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: Araçatuba
Vara: Vara de Fazenda Pública
TJSP (voto no 15779)
Embargos de declaração Cabimento condicionado à
existência dos vícios previstos no art. 1.022 do
CPC/2015

Omissão
do
julgado
quanto
ao
arbitramento de honorários recursais
Fixação da
respectiva verba, nos termos do art. 85, §11 do
CPC/2015 - Embargos acolhidos
Embargos de declaração opostos por Sara Brito
da Silva ao v. acórdão que negou provimento ao reexame necessário e
ao recurso de apelação fazendário, mantendo sentença que condenou a
requerida à dispensação de medicamentos.
Sustenta a embargante a ocorrência de omissão
tocante ao arbitramento de honorários recursais, cabíveis na forma do art.
85, §11 do CPC/2015, consequência decorrente do desprovimento do
recurso de apelação da Fazenda do Estado.
Embargos
tempestivos,
bem
processados
e
contrariados (fls. 10/17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1008221-92.2019.8.26.0032/50000
3
Tal, em abreviado, o relatório.
Consabido, os embargos de declaração têm
cabimento estrito, sendo passíveis de utilização apenas quando o
pronunciamento judicial contiver omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
Na espécie, verifica-se a existência de efetiva
omissão do julgado quanto à fixação de verba honorária recursal, uma vez
que, constatado o desprovimento do recurso de apelação da Fazenda do
Estado, com a confirmação da sentença de procedência dos pedidos, a
majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados na origem era direito
que assistia à apelada ora embargante, nos termos do art. 85, §11 do
CPC/2015.
Sendo assim, integra-se o v. acórdão de fls.
176/199 dos autos principais para sanar referida omissão, fazendo constar
da respectiva decisão o tópico a seguir:
“Como consectário lógico do julgamento, mantida
a sentença, cumpre majorar em vinte por cento (20%) a verba honorária de
R$ 800,00 (oitocentos reais) arbitrada na origem, a título de honorários
recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC/15, perfazendo o montante
final de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais).”
Ante o exposto, de rigor o acolhimento dos
declaratórios para corrigir omissão, condenando-se a embargada ao
pagamento da verba honorária recursal supra fixada, mantendo-se, no
mais, incólume o v. acórdão de fls. 176/199 dos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1008221-92.2019.8.26.0032/50000
4
Postas tais premissas, por meu voto, acolho os
embargos.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator